Tribunal: STF
Processo: HC 68185
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- "Habeas corpus". Apelação conjunta de  co-reus  em  que  o
acórdão que a julgou só se refere  a  um  deles  como  apelante,  sem
examinar as razoes com relação ao outro na mesma qualidade.
         - Erro de apreciação, e não erro material datilográfico.
         " Habeas corpus" deferido para que o Tribunal local prossiga
no julgamento da apelação apreciando-a quanto ao ora paciente.